Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA Lei No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Preliminar rejeitada.
2. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
3. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e estabelece que “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
4. O dano moral caracteriza-se pela recusa injustificada na cobertura do procedimento cirúrgico de urgência, em razão do agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, já alterada pelo seu quadro clínico delicado.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.